Tribunal: TJDFT
Processo: 0754256-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754256-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO LAGRANHA RONCHETTI AGRAVADO: JOSE MAURICIO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MURILO LAGRANHA RONCHETTI contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0738257-83.2020.8.07.0001, que tem como exequente JOSE MAURICIO CARNEIRO. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido do exequente, de aplicação de multa ao executado, por litigância de má-fé (ID 220813349): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado MURILO LAGRANHA RONCHETTI, em que alega, em suma, que: 1) há nulidade processual, uma vez que a parte exequente indicou para intimação, quanto ao cumprimento de sentença, o advogado LUCAS CARAPIÁ, que já não era mais advogado do executado desde 03/02/2023; 2) a intimação deve ocorrer em nome de todos os advogados indicados, conforme requerimento expresso; 3) sem que o executado fosse intimado para cumprir a obrigação de fazer, consistente na entrega da jabuticabeira, foi proferida decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer ou de pagar; 4) quanto à manifestação da parte exequente em relação aos orçamentos apresentados pelo executado já teria havido a preclusão para que tal manifestação acontecesse, haja vista que a parte exequente utilizou de sua oportunidade processual para afirmar que a impugnação do executado não possuía qualquer respaldo legal; 5) a obrigação é de fazer, e não de pagar. Não se pode considerar inadimplente um devedor que não teve sua obrigação liquidada ainda; 6) não foi nomeado perito para avaliar qual jabuticabeira deveria ser entregue ao exequente; 7) não houve efetiva liquidação da sentença por arbitramento, mas concordância do Juízo, que não é expert em jabuticabeiras, do valor apresentado pela parte autora, desconsiderando o que já havia sido apresentado pela parte executada. Se não houve perícia, houve clara violação do teor do próprio título judicial, pois não houve efetiva liquidação; 8) o executado não teve o prazo de 30 dias para cumprir a obrigação de fazer; 9) a demanda se transformou em cumprimento da obrigação de pagar quantia, sem que tivesse sido oportunizada a obrigação de entregar a jabuticabeira – obrigação essa a que o executado não se furtava. Apenas discutia qual árvore deveria ser entregue; 10) a penhora do numerário ocorrida nos autos atingiu ações do executado, que estavam sendo preservadas para sua aposentadoria, violando o princípio da menor onerosidade do devedor; 11) a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC é preferencial e não obrigatória. Requer: 1) a anulação de todos os atos posteriores à decisão de ID 202957698; 2) a intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer; 3) sejam desbloqueados os valores penhorados na conta corrente do executado e, subsidiariamente, que seja suspenso o bloqueio até que seja apreciado o pedido de intimação do devedor para cumprimento da obrigação de fazer. A parte exequente apresentou resposta no ID 220309191, alegando, em síntese que: 1) a impugnação é intempestiva; 2) todas as intimações foram realizadas nos autos, contudo, o devedor perdeu o prazo relativo a várias delas; 3) está preclusa a oportunidade para juntada de provas pelo executado, não apresentando os documentos juntados qualquer identificação de que os bloqueios se referem a sua conta corrente, uma vez que não há identificação de banco, agência, conta corrente e titularidade. Requer a rejeição da impugnação e a manutenção da penhora, bem como a aplicação de multa ao executado por litigância de má-fé. Petição de ID 216196930, em que o executado se insurge quanto à decisão de ID 215578621, requerendo esclarecimentos quanto à impossibilidade de bloqueio de valores de verba salarial e o desbloqueio de suas contas. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, a impugnação à penhora é tempestiva, uma vez que apresentada em 13/11/2024, último dia para manifestação da parte executada, considerando que o registro de ciência da certidão de ID 216506148 ocorreu em 06/11/2024, conforme se verifica na aba “expedientes” do PJe. Quanto à alegação de nulidade dos atos processuais praticados após a decisão de ID 202957698, sem razão o executado. Isto porque o antigo patrono do executado, Dr. Lucas Pinto Carapiá dos Santos, OAB-BA n. 25.727, substabeleceu, sem reserva, os poderes que lhe foram outorgados para a advogada Dra. Janine Carapiá Darzé, a OAB-BA sob o n. 26.031, em 1o/02/2022, conforme substabelecimento de ID 114517540. A parte exequente formulou o pedido de cumprimento de sentença em 06/06/2023, pleiteando a intimação da parte executada ao pagamento de quantia certa (ID 161185669). A decisão de ID 161390184 determinou a intimação do credor para adequação do pedido, uma vez que a condenação do devedor foi de entregar uma nova jabuticabeira ao exequente. Apresentado o novo pedido de cumprimento de sentença (ID 164403416), o executado foi intimado, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento (ID 167732183), para cumprir a obrigação de fazer ou efetuar o pagamento do valor pleiteado pelo exequente, sendo o AR juntado aos autos em 05/08/2023. Sobreveio impugnação do devedor, apresentada, tempestivamente, por meio da petição de ID 170151181, subscrita pela Dra. Janine. Assim, não há que se falar que o executado não foi intimado sobre o cumprimento de sentença. Prosseguindo, a decisão de ID 178001922 acolheu a impugnação e converteu o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, intimando as partes, regularmente, para que apresentassem pareceres ou documentos elucidativos. Contudo, as partes quedaram-se inertes. Apresentado o pedido de liquidação de sentença no ID 191627470. Sentença de extinção, por abandono, proferida conforme ID 191619522, integrada pela sentença proferida nos embargos de declaração de ID 192454973, que os acolheu para tornar sem efeito a sentença de ID 191619522 e determinar o prosseguimento do feito. O executado foi devidamente intimado para se manifestar quanto ao pedido de liquidação e documentos apresentados pelo credor (ID 198256711), entretanto não houve manifestação. Por meio da decisão de ID 202957698, considerou-se "preclusa a oportunidade de impugnar o orçamento apresentado pelo autor, HOMOLOGO àquele indicado no ID Num. 191627470". O prazo de 15 dias para recurso terminou em 1o/08/2024, sem que o executado, apesar de regularmente intimado, se insurgisse contra a decisão de ID 202957698, permitindo a ocorrência da preclusão. Requerido o cumprimento de sentença, agora em relação à obrigação de pagar o valor atualizado, homologado na liquidação (R$ 54.720,34 - ID 209015366), o devedor não efetuou o pagamento e não apresentou ao cumprimento de sentença, apesar de devidamente intimado, sobrevindo a penhora, por meio do SISBAJUD, da quantia de R$ 67.518.84, conforme ID 216382568 a 216382569. Assim, ante a regularidade do procedimento desenvolvido nos autos, não há que se falar em nulidade de atos processuais. No que concerne à constrição do numerário, é cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No caso dos autos, não restou demonstrado que o bloqueio realizado incidiu sobre verba salarial recebida pelo executado, conforme se verifica dos extratos bancários juntados no ID 217653013, que indicam que tais verbas são relativas a operações em bolsa e liquidação do tesouro direto, não estando submetidas à regra da impenhorabilidade. Assim, rejeito a impugnação à penhora. Nada a prover quanto à petição de ID 216196930, uma vez que reconhecida a validade da penhora realizada nos autos. Indefiro o pedido do exequente, de aplicação de multa ao executado, por litigância de má-fé, uma vez que não vislumbro a existência de dolo na manifestação do devedor, que apenas exerceu seu direito de defesa. Requeira a parte credora o que entender de direito, no prazo de 05 dias. I. Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão proferida para a retomada da marcha processual, desde a fase em que as publicações não respeitaram a vontade do executado, no que tange a sua adequada intimação, na melhor forma do art. 272, §5o, do CPC; subsidiariamente, requer a anulação de todos os atos posteriores à decisão ID 202957698, a fim de que verdadeiramente aconteça a liquidação por arbitramento, e o cumprimento da obrigação de fazer para decidir qual jabuticabeira deverá ser entregue– e não ao pagamento de quantia exorbitantemente indevida; - sejam desbloqueados os bens do devedor, cancelada a penhora e condenado o credor a pagar o prejuízo patrimonial sofrido pelo executado ou, por precaução, suspensa decisão judicial de indeferimento da impugnação à penhora, até que o Juízo aprecie o pedido e a necessidade de intimação do devedor para cumprir a obrigação objeto do acórdão. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 67484101). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado MURILO LAGRANHA RONCHETTI, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por JOSE MAURICIO CARNEIRO. Isto porque o antigo patrono do executado, Dr. Lucas Pinto Carapiá dos Santos, OAB-BA n. 25.727, substabeleceu, sem reserva, os poderes que lhe foram outorgados para a advogada Dra. Janine Carapiá Darzé, a OAB-BA sob o n. 26.031, em 1o/02/2022, conforme substabelecimento de ID 114517540. Em 06/06/2023 foi requerido cumprimento de sentença no qual se pleiteou a intimação da parte executada ao pagamento de quantia certa (ID 161185669). Como a condenação do devedor foi de entregar uma nova jabuticabeira ao exequente, foi determinada a intimação do credor para adequação do pedido (ID 161390184). Novo pedido de cumprimento de sentença foi apresentado (ID 164403416), sendo o executado intimado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento (ID 167732183), para cumprir a obrigação de fazer ou efetuar o pagamento do valor pleiteado pelo exequente, sendo o AR juntado aos autos em 05/08/2023. O executado foi devidamente intimado sobre o cumprimento de sentença, tendo a patrona do executado apresentado tempestivamente impugnação (ID 170151181). O cumprimento de sentença foi convertido em liquidação por arbitramento tendo sido as partes intimadas, regularmente, para que apresentassem pareceres ou documentos elucidativos. Contudo, as partes quedaram-se inertes. Apresentado o pedido de liquidação de sentença no ID 191627470. Foi proferida sentença de extinção, por abandono, proferida conforme ID 191619522, integrada pela sentença proferida nos embargos de declaração de ID 192454973, que os acolheu para tornar sem efeito a sentença de ID 191619522 e determinar o prosseguimento do feito. O executado foi devidamente intimado para se manifestar quanto ao pedido de liquidação e documentos apresentados pelo credor (ID 198256711), porém quedou-se inerte mais uma vez. A decisão de ID 202957698 considerou-se preclusa a oportunidade de impugnar o orçamento apresentado pelo autor, o qual foi homologado no ID 191627470. O executado, apesar de regularmente intimado quanto à decisão de ID 202957698, mas não se manifestou, ocorrendo a preclusão. Tendo sido requerida a obrigação de pagar o valor atualizado, homologado na liquidação (R$ 54.720,34 - ID 209015366), o devedor não efetuou o pagamento. Foi realizada a penhora, por meio do SISBAJUD, da quantia de R$ 67.518.84, conforme ID 216382568 a 216382569. Diante da regularidade do procedimento desenvolvido nos autos, não há que se falar em nulidade de atos processuais. Com estas considerações, deve ser mantida a penhora efetuada, haja vista não ter sido demonstrado que o bloqueio recaiu sobre verba salarial. Dos extratos bancários (ID 217653013), verifica-se que o valor bloqueado refere-se a operações em bolsa e liquidação do tesouro direto, não estando submetidas à regra da impenhorabilidade. Por outro lado, é cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). Ainda que fossem verbas decorrentes de salário, é possível a penhora de percentual destes valores para pagamento da dívida executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Confira-se: "(...) 4. Verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza salarial das verbas penhoradas, de modo que sobre elas não recai o manto da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC. 5. Ademais, ainda que a importância penhorada fosse decorrente de salário percebido pelos Agravantes, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. 6. Por fim, convém mencionar que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC, o dinheiro é o primeiro bem na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Portanto, a penhora deve ser mantida, liberando-se ao final o valor ao credor, conforme mencionado na decisão ora recorrida. (...)”. (Acórdão 1928749, 0701763-52.2024.8.07.9000, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2024 16:08:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador